Tribunal: TJSP
Processo: 2282842-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Insurgência contra decisão que deferiu pedido de penhora de 10% do salário da executada – Inadmissibilidade da penhora incidente sobre tais valores, por terem caráter alimentar – Impenhorabilidade configurada, nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC/73 (recepcionado pelo art. 833, inciso IV, do Novo CPC) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282842-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante TATIANA
MEDEIROS CORREIA, é agravado SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282842-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.410
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282842-58.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO VICENTE
AGVTE.: TATIANA MEDEIROS CORREIA
AGVDA.: SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO
Agravo de Instrumento Execução Insurgência contra decisão
que deferiu pedido de penhora de 10% do salário da executada
Inadmissibilidade da penhora incidente sobre tais valores, por
terem caráter alimentar
Impenhorabilidade configurada, nos
termos do art. 649, inciso IV, do CPC/73 (recepcionado pelo art.
833, inciso IV, do Novo CPC) Recurso provido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 77/78 destes autos) que, nos autos do cumprimento de
sentença, deferiu pedido de penhora de 10% dos vencimentos da agravada.
Insurge-se
a
agravante,
alegando
a
impenhorabilidade do valor constante em sua conta corrente, consoante art.
833, IV, do CPC. Ressalta que, a penhora determinada em 10% (dez por
cento) sob o montante dos proventos líquidos, se torna extremamente
excessivo, visto que conforme documentos juntados, a Agravante recebe os
proventos em duas partes, totalizando o valor em torno de R$ 2.300,00 (dois
mil e trezentos reais), sendo um valor singelo que é totalmente utilizado com
gastos para sua subsistência. Postula, por isso, a reforma da r. decisão.
Recurso
recebido
com
efeito
suspendido
e
respondido.
É o relatório.
A irresignação da agravante merece ser acolhida.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão que deferiu o pedido de penhora de 10% da verba salarial
da agravada.
Com efeito, já dispunha o artigo 649, caput, e inciso
IV, do Código de Processo Civil/1973:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282842-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
“São absolutamente impenhoráveis:
(...)
IV
os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios;
as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal”.
Referido dispositivo foi recepcionado pelo art. 833,
inciso IV do Novo CPC:
“São impenhoráveis:
(...)
IV os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o
disposto no §2°”.”
Os valores, porventura, recebidos pela agravada a
título de vencimentos salariais são, portanto, absolutamente impenhoráveis
nos termos de citado dispositivo legal. É vedado por lei, por conseguinte, que
sobre eles recaia qualquer ato constritivo.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“PROCESSO
CIVIL.
PENHORA.
DEPÓSITO
BANCÁRIO DECORRENTE DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os
depósitos bancários provenientes exclusivamente da pensão paga pelo INSS e
da respectiva complementação pela entidade de previdência privada são a
própria pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando
destinados ao sustento do devedor ou da sua família. Recurso conhecido e
provido.” (REsp n° 536.760/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4a T., j.
07.10.03, DJ 15.12.03, p. 318).
“PENHORA - Incidência sobre saldo bancário -
Comprovação de que os depósitos eram fruto de pensão e aposentadoria -
Verbas de caráter alimentar - Aplicação do art. 649, VII do CPC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282842-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Impenhorabilidade caracterizada - Recurso improvido.” (AI n° 1.107.739-7,
São Bernardo do Campo, Rel. Sebastião Alves Junqueira, 5a Câmara do
extinto 1° TACSP, j. 14.08.02).
Ademais, cuidando-se de verba estritamente salarial,
eventual sobra que possa decorrer de sua utilização pelo assalariado, não
descaracteriza o caráter alimentar de referida verba, salvo em situações
excepcionais que estejam devidamente evidenciadas nos autos, o que, porém,
não se verifica no caso vertente, atento à renda da devedora.
Conforme já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça, "o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e
salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora
para pagamento de prestações alimentícias" (REsp 1.365.469/MG, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/6/2013).
Somente nesta hipótese do art. 649, § 2o, do CPC/73 (art. 833, § 2o, do
NCPC), portanto, admite-se exceção a esta impenhorabilidade.
Conclui-se, por isso, que a irresignação da agravante
merece ser acolhida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator